Tribunal: TJMT
Processo: 1023798-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023798-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[KEZZY MARTINS DOS SANTOS - CPF: 083.418.171-10 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ELIANA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 861.933.331-34 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIANA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 861.933.331-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – DANO MORAL –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – ARTS. 85 E 86/CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14o, ambos do CPC.

No caso, havendo sentença de parcial procedência, com a condenação das partes ao pagamento “pro rata” do ônus sucumbencial, não cabe a determinação de que cada parte arque com os honorários de seus respectivos patronos, pois a sucumbência decorre da lei e, assim sendo, os vencidos devem arcar com o pagamento da verba honorária da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kezzy Martins dos Santos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral que move em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
. Ao final, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou as partes solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, diante da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformada, a apelante requer
a condenação da recorrida na integralidade do ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade. Alternativamente, pugna pelo afastamento da compensação dos honorários advocatícios, diante da vedação imposta pelo art. 85, § 14, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 114815466), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Kezzy Martins dos Santos move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral, com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 27.04.2019.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Ao final, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou as partes solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, diante da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC). – id. 114815459.

Irresignada,
a apelante requer
a condenação da recorrida na integralidade do ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade. Sustenta que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do
quantum debeatur
(pedido secundário), devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais.

Alternativamente, pugna pelo afastamento da compensação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o art. 85, do CPC é claro ao estabelecer que “o vencido pagará honorários ao advogado do vencedor”. Segue afirmando que o dispositivo da sentença afastou a regra insculpida no art. 85, § 14, do CPC, que veda a compensação em caso de sucumbência parcial.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que a matéria não é de difícil elucidação, sendo comum a esta Câmara.

Dito isso,
se insurge a apelante pugnando pela condenação da seguradora na sucumbência integral, em observância ao princípio da causalidade.

Sem razão. Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório e pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido pela d. julgadora.

Desse modo, em que pese as alegações da apelante, o certo é que no caso em tela resta evidente que as partes foram igualmente vencedora e vencido, estando o
decisum
objurgado em consonância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8o, DO CPC – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS.

1.
Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide
. (...)”
(RAIN n. 1005631-06.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2020 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA: PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(...)

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
”
(RAC n. 1007126-17.2019.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
”
(RAC n. 1026392-87.2019.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

Assim, entendo que a condenação ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial se mostrou correta, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Por outro lado, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, observo que a MMa Juíza condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, determinando que cada litigante arque com os honorários de seu advogado, no valor fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), porém, com a devida vênia, tal conclusão se mostra equivocada. Explico.

O art. 85, §14, do CPC, é categórico ao vedar a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, devendo cada parte arcar com a verba honorária da parte contrária,
verbis:

“art. 85. A
sentença

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
”
(negritei).

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, veja:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14o, ambos do CPC
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(RAC n. 1028035-17.2018.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ATRIBUIR CADA PARTE PAGAR SEU ADVOGADO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 85 DO CPC - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - VALORAÇÃO DO TRABALHO DO ADVOGADO - EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO – PEDIDO DEFERIDO– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbido que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.
[...]”
(RAC n. 1038858-50.2018.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021 – negritei)

Ainda, sobre o tema, discorre José Miguel Garcia Medina, confira-se:

“
I. Honorários advocatícios e sucumbência recíproca
. Os honorários advocatícios "pertencem ao advogado" (art. 23 da Lei 8.906/1994). Os honorários são remuneração pelo trabalho do advogado, tendo caráter alimentar.
Assim, se ambas as partes forem sucumbentes, deverão ser condenadas a pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos. Como credor dos honorários é o advogado (e não a parte por ele representada), os honorários devidos aos advogados de partes adversárias não podem ser compensados
.
Nesse sentido, o CPC/2015 dispõe que é vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14, do CPC/2015). O art. 86 do CPC/2015, assim, deve ser compreendido a partir da leitura do § 14 do art. 85 do CPC/2015
(cf. também comentário ao art. 85 do CPC/2015).”
(Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 5a ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 192 - negritei)

Destarte, resta evidente a impossibilidade de interpretação do quanto disposto nos arts. 85 e 86,
caput
, do CPC, de modo que, obviamente, as partes vencedoras e vencidas devem arcar com o pagamento da verba honorária ao advogado contrário, que deve ser fixada e proporcionalmente distribuída, nos termos das mencionadas normas legais, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para, apenas e tão somente, condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo o valor fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada parte, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora,
ante a gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022